Tribunal: TJDFT
Processo: 0732854-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732854-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: LAR &amp; ART COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, ANNA KAROLINE MACEDO SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49932090) interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do feito executivo ajuizado pela agravante em desfavor de LAR &amp; ART COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA – ME e ANNA KAROLINE MACEDO SIQUEIRA, indeferiu o pedido de renovação de busca via SisbaJud. Eis o teor do decisório combatido (ID 165645179 do processo de referência): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Reitero os termos da decisão de ID 164878593, uma vez que observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 66587358, q qual determinou a suspensão até 30/06/2021 (cédula de crédito bancário). Intime-se. Inconformada, sustenta a recorrente que não há nenhuma vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora on line dos ativos financeiros das recorridas, notadamente porque poderá ter ocorrido alteração na situação econômica dos devedores. Aduz, ainda, que a funcionalidade denominada “teimosinha” é cabível no caso, uma vez que proporciona ampliação das possibilidades de busca e de bloqueio judicial de ativos em nome das agravadas. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma do decisório para deferir a pesquisa pelo sistema SisbaJud. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, cediço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça alberga o entendimento de que é possível reiterar a ordem de penhora de recursos financeiros, mediante a utilização da plataforma digital SISBAJUD, ferramenta tecnológica instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores infrutíferas. Na espécie, a execução de título extrajudicial foi proposta em março de 2018 para recebimento de dívida oriunda de cédula de crédito bancária no valor de R$ 146.211,17 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e dezessete centavos), já tendo sido deferidas inúmeras pesquisas via sistemas ERIDF, Renajud, Bacenjud e Infojud. No entanto, apenas foi penhorado veículo de propriedade da primeira agravada, sendo que as demais diligências retornaram sem sucesso. Da leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a tentativa de localização de haveres penhoráveis pertencentes às recorridas, por intermédio do Bacenjud, ocorreu em setembro de 2018 (ID 22690828 do processo de referência). Assim, no caso, ante a fluência de considerável lapso temporal, aventa-se a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas das devedoras, motivo pelo qual se mostra razoável o acolhimento do anseio da exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade denominada “teimosinha” amplia as chances de êxito do processo executivo. Todavia, a reiteração da penhora deverá ser limitada ao período de 30 (trinta) dias, em atenção ao princípio da razoabilidade e a fim de compatibilizar o direito da credora à satisfação do seu crédito e o direito das devedoras a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Colham-se, por oportuno, arestos desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 4. No caso, considerando a nova ferramenta processual à disposição da exequente ("Teimosinha"), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1669658, 07339242320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). POSSIBILIDADE. 1. A ferramenta "teimosinha", que permite a busca reiterada de ativos financeiros da parte executada, pelo período de 30 trinta dias ou mais, mediante um comando único do magistrado, prestigiando a celeridade e a efetividade da execução, já foi implementada pelo CNJ, no sistema do SisbaJud, e sua utilização vem sendo admitida pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual seu uso deve ser permitido até a quitação do débito ou pelo prazo mínimo de 30 dias. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1645641, 07347439120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para autorizar a ordem de penhora via SISBAJUD, a fim de localizar bens das devedoras a satisfazer a pretensão executiva da recorrente, devendo a diligência ser reiterada apenas pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador